Tribunal: TRF3
Processo: 5706076-98.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
194/208)

5706076-98.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA EM SEDE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO INSS. DESPROVIMENTO. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL COMPROVADA NOS AUTOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS EM CONSONÂNCIA AOS DITAMES ESTABELECIDOS PELO C. STF. RECURSO DESPROVIDO. JULGADO MANTIDO.

1. Agravo interno manejado pelo INSS visando a improcedência do pedido de concessão do benefício de auxílio-doença previdenciário em favor da demandante.

2. Descabimento. Laudo médico pericial elaborado no curso da instrução certificou a incapacidade total e temporária ostentada pela demandante, circunstância que inviabiliza a imediata retomada de suas atividades profissionais.

3. Consectários legais definidos em consonância ao regramento firmado pelo C. STF no julgamento da repercussão geral no RE n.o 870.947.

4. Agravo interno do INSS desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5706076-98.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS

APELANTE: IRENE APARECIDA DAS NEVES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogados do(a) APELANTE: MARIA CLARA ALVES DE CARVALHO - SP319328-N, EDMILSON DE MORAES TOLEDO - SP378050-N, ELIZANDRA ALMEIDA FREIRE DA SILVA - SP378057-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, IRENE APARECIDA DAS NEVES

Advogados do(a) APELADO: MARIA CLARA ALVES DE CARVALHO - SP319328-N, ELIZANDRA ALMEIDA FREIRE DA SILVA - SP378057-N, EDMILSON DE MORAES TOLEDO - SP378050-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5706076-98.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS

APELANTE: IRENE APARECIDA DAS NEVES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogados do(a) APELANTE: MARIA CLARA ALVES DE CARVALHO - SP319328-N, EDMILSON DE MORAES TOLEDO - SP378050-N, ELIZANDRA ALMEIDA FREIRE DA SILVA - SP378057-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, IRENE APARECIDA DAS NEVES

Advogados do(a) APELADO: MARIA CLARA ALVES DE CARVALHO - SP319328-N, ELIZANDRA ALMEIDA FREIRE DA SILVA - SP378057-N, EDMILSON DE MORAES TOLEDO - SP378050-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática terminativa que deu parcial provimento ao apelo anteriormente manejado pelo ente autárquico, tão-somente para estabelecer os critérios de incidência dos consectários legais, mantendo, por consequência, a concessão do benefício de auxílio-doença em favor da requerente.

A autarquia previdenciária, ora agravante, sustenta o desacerto da concessão da benesse, em face da ausência de provas da alegada incapacidade laboral. Impugna, ainda, os critérios adotados para a incidência da correção monetária e juros de mora.

Contraminuta apresentada pela autora pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

elitozad

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5706076-98.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS

APELANTE: IRENE APARECIDA DAS NEVES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogados do(a) APELANTE: MARIA CLARA ALVES DE CARVALHO - SP319328-N, EDMILSON DE MORAES TOLEDO - SP378050-N, ELIZANDRA ALMEIDA FREIRE DA SILVA - SP378057-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, IRENE APARECIDA DAS NEVES

Advogados do(a) APELADO: MARIA CLARA ALVES DE CARVALHO - SP319328-N, ELIZANDRA ALMEIDA FREIRE DA SILVA - SP378057-N, EDMILSON DE MORAES TOLEDO - SP378050-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

O caso dos autos não é de retratação.

Assere a autarquia federal a ausência de provas da alegada incapacidade laboral da demandante, com o que não faria jus a concessão do benefício de auxílio-doença previdenciário.

Sem razão, contudo.

Isso porque, nos termos explicitados no decisum agravado, o laudo médico pericial elaborado no curso da instrução, certificou que a demandante ostenta “rim atrófico e ectópico na fossa ilíaca direita, circunstância que acarreta dor abdominal que se agrava na hipótese de esforço físico”.

Esclareceu, ainda, o perito que a deformidade em questão é congênita, porém, passou a acarretar dor a partir de 2015, segundo relato da segurada e exames apresentados.

Informou, ainda, que o rim esquerdo da segurada é normal e supre as suas necessidades, com o que resta constatado que o mal não ostenta vínculo causal laboral, de modo que as recentes dores abdominais são curáveis através de procedimento cirúrgico.

Por consequência, certificou o expert que a demandante é portadora de incapacidade laboral total e temporária, devendo afastar-se do exercício de suas tarefas profissionais cotidianas pelo período mínimo de 04 (quatro) meses, com o que mostrou-se acertada a concessão do auxílio-doença previdenciário em seu favor.

Tampouco merece acolhida a argumentação expendida pelo ente autárquico em relação aos critérios adotados para a incidência dos consectários legais, posto que, ao contrário do suscitado em suas razões recursais, não houve qualquer menção ao Manual de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, sendo, em verdade, determinada a observação do regramento estabelecido pelo C. STF no julgamento da Repercussão geral no RE n.o 870.947.

Eventual alegação de que não é cabível o julgamento monocrático no caso presente resta superada, frente à apresentação do recurso para julgamento colegiado.

Consigno, finalmente, que foram analisadas todas as alegações constantes do recurso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DO INSS, mantendo-se, integralmente, a decisão agravada.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA EM SEDE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO INSS. DESPROVIMENTO. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL COMPROVADA NOS AUTOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS EM CONSONÂNCIA AOS DITAMES ESTABELECIDOS PELO C. STF. RECURSO DESPROVIDO. JULGADO MANTIDO.

1. Agravo interno manejado pelo INSS visando a improcedência do pedido de concessão do benefício de auxílio-doença previdenciário em favor da demandante.

2. Descabimento. Laudo médico pericial elaborado no curso da instrução certificou a incapacidade total e temporária ostentada pela demandante, circunstância que inviabiliza a imediata retomada de suas atividades profissionais.

3. Consectários legais definidos em consonância ao regramento firmado pelo C. STF no julgamento da repercussão geral no RE n.o 870.947.

4. Agravo interno do INSS desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.